Tribunal: TJDFT
Processo: 0748055-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Execução penal. Medida de segurança. Internação. Vulnerabilidade social. Excepcionalidade não demonstrada. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de medida de segurança de internação do agravado.
II. Questões em discussão:
2. Discute-se se necessária a medida de segurança de internação do agravado, para tratamento psiquiátrico, em razão de sua vulnerabilidade social.
III. Razões de decidir
3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 487/2023, instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, estabelecendo a revisão, pela autoridade judicial, das medidas de segurança na modalidade de internação, bem como a desativação progressiva dos estabelecimentos até então destinados ao cumprimento de sanções penais dessa natureza, a exemplo da Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP.
4. A medida de internação ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do PTS, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da Rede de Atenção Psicossocial.
5. Por seu caráter excepcional, somente se justifica diante de indicação médica expressa e da demonstração inequívoca de que os recursos extra-hospitalares se revelaram insuficientes ao acompanhamento terapêutico do paciente. A mera ausência de adesão espontânea ao tratamento ou a situação de vulnerabilidade social não autorizam, por si sós, a medida extrema.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 487/23 do CNJ.